Tribunal: TJDFT
Processo: 0735927-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735927-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FERREIRA MARTINS D E S P A C H O Verifico nos autos de origem que o executado, ora agravado, ainda não foi citado e que, conforme Certidão de ID 64458475, o AR foi devolvido sem cumprimento. Deste modo, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a diligência certificada no ID 64458475. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator